Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-38.2023.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001591-38.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA SILVA QUEIROZ - CPF: 973.566.381-34 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISSOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVOLUÇÃO DO BEM – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIADE – DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA.

Em que pese constada a demora na transferência da titularidade do bem objeto do desfazimento do negócio jurídico, não foram demonstrados os requisitos da reparação civil, o que afasta o dever de indenizar em danos morais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001591-38.2023.8.11.0051

APELANTE: APARECIDA SILVA QUEIROZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars

2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação
interposta por APARECIDA SILVA QUEIROZ.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars, ajuizada por APARECIDA SILVA QUEIROZ em desfavor de BANCO PAN S.A.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade do bem descrito na inicial, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária. Condenou as partes ao pagamento de 50% cada uma das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

APELO
: a parte autora busca, em síntese, a reforma da sentença para ver fixada indenização por danos morais ao argumento de que a demora na transferência do veículo por mais de 02 anos é capaz de ensejar o dever de indenizar. Busca, ainda, a inversão da sucumbência.

Pugna pela reforma da sentença recorrida para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da demanda, para condenar o requerido apelado ao pagamento de indenização por danos

morais, bem como invertido os ônus de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: Id. 203536475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a sentença, a fim de condenar o requerido apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Narra a inicial que a parte autora entabulou contrato de financiamento com o banco requerido para aquisição de uma HONDA/BIZ 110, 2020/2020, placa QCN-9J32, com registro de gravame.

Afirma que, ao passar por dificuldades financeiras, a requerente devolveu a moto ao banco encerrando a relação contratual entre as partes.

Alega que passados dois anos da devolução da moto ao banco a titularidade ainda estava em seu nome, inclusive com documento em atraso e apontamentos de multa.

Assim, ajuizou a ação que foi julgada parcialmente procedente. Recorre para ver o dever de indenizar em danos morais.

Pois bem. Quanto à obrigação de transferência veicular, o artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe:

“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Desse modo, o adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual (art. 123), e do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias (art.134).

Efetuado o registro das responsabilidades, cabe analisar se presentes elementos para reparação em danos morais.

No caso, parte autora não comprovou a existência de qualquer ofensa moral, cobrança indevida de multas ou outras taxas do órgão de transito, aptos a ensejar o dever de indenizar em danos morais.

Ainda que a demora na transferência de titularidade do veículo possa ter acarretado desconforto, por certo não trouxe maiores aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES –
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE OFENSAS AO DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR
- DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – OMISSÃO DE AMBAS AS –PARTES – DANO MORAL – DESCABIMENTO NA ESPÉCIE SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. A demora da transferência do veículo pelo adquirente não pode ser tida, por si só, como causa de danos morais ao vendedor, antigo proprietário, que inclusive, também descumpriu o seu dever legal (art. 134, do CTB), de comunicar a transferência ao órgão competente; sendo também responsável pela omissão. Mormente, se essa demora verificada não causou dano ao nome do autor e tratando-se a espécie de inexecução de contrato,
danos morais devem ser expressamente comprovados e, nos autos, não há prova de que a demora verificada tenha causado danos á personalidade do autor; embora possa ter-lhe acarretado desconforto e alterações em seu cotidiano, a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais inerentes à vida em sociedade
. (Ap 101093/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016) (TJ-MT - APL: 00096303120138110006 101093/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2016)

Assim, correta a sentença que consignou (Id. 203536468):

“(...) Na espécie, a parte autora não produziu qualquer prova que desse espeque à pretensão indenizatória, quer seja no tocante aos danos anímicos, quer seja no tocante aos danos patrimoniais. A sopesar, em que pese oportunizada a especificação de provas, a demandante pleiteou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, dando ensejo à preclusão.

A conclusão que resulta, destarte, é de que inexiste prova que dê espeque à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que a situação relatada no caso sub examine não extrapolo os limites do mero dissabor cotidiano.

Outrossim, inexistindo prova do efetivo desembolso de valores, não há falar-se em indenização por danos materiais, porquanto inexistente o prejuízo patrimonial. (...)”

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024